Tribunal: TJES
Processo: 5021638-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021638-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA LEPPAUS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. TOI Nº 9637922. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE 12/05/2019 A 12/05/2022 NO VALOR DE R$3.098,12. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/21 DA ANEEL. DANO MORAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS (R$1.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4674508).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA APARECIDA LEPPAUS
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que o recurso deve ser julgado procedente para

que a sentença
a quo
seja integralmente reformada;
c)
que descabe o pedido contraposto formulado pela recorrida;
d)
que o TOI nº 9637922 é irregular;
e)
que o TOI não cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21;
f)
que as cobranças são indevidas;
g)
que os transtornos sofridos ensejam indenização por danos morais.

Defiro a recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados a recorrente são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI n° 9637922. Ainda, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou improcedente o pleito inicial ao passo em que declarou a validade do respectivo TOI e dos débitos decorrentes, determinando o seu pagamento ao reconhecer o pedido contraposto formulado. Ainda, entendeu pela inexistência de danos morais (ID. 4674498).

Pois bem. A recorrente aduz que o procedimento apurado pela recorrida é irregular.

Depreende-se dos autos que não
há comprovação de fato que a recorrente acompanhou de forma a inspeção realizada. Inclusive, verifica-se certa divergência nas alegações da recorrida e, ainda, contradição.

Explico, no TOI (ID. 4674260) há campo assinalado informando que consumidor acompanhou a inspeção e, também, há campo assinalado de que este não se recusou a assinar. No entanto, em outro cenário, também há campo assinalado de que recusou assinar.

Além disso, causa certa estranheza a argumentação da recorrida pautada no fato de que o medidor não apresentava problema em seu mecanismo e que não foi necessário a sua retirada, quando há informações de que a substituição foi realizada.

Nesse cenário, tenho que a recorrente encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Re
solução 1.000/21 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ainda, notório o cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a recorrida não lhe enviou previamente o TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 1.000/21 da Aneel
, em seu art. 591, §4º foi ofertado ao cliente. A recorrida não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que a recorrente pudesse exercer seu direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Portanto, é cediço que em todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, além do efetivo recebimento do TOI por parte deste para, em até 15 dias, informar sua opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos.

Pelo exposto, a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI de forma unilateral, cobrando pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Nesse sentido, a Resolução em vigor ainda dispõe em seu art. 592
acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos. A exemplo, de acondicioná-los em invólucro específico e no dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo com antecedência acerca dessa realização, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado a recorrente é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrida não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso enfrentado pela recorrente foi além do mero aborrecimento.

Dessa forma, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na instalação da recorrente na data de 18/10/2022 e que o competente religamento ocorreu somente após decisão judicial (ID. 4674262), de forma que vislumbro a caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico diante dessa suspensão que, além de ser embasada em débito indevido, perdurou por consideráveis dias. Nesse ponto, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrida, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Todavia, atentando-se ao caráter do instituto, o transtorno suportado pela recorrente, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
indenizatório deve ser fixado

em R$1.000,00 (mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para:

i) declarar a nulidade do TOI nº 963722 e do débito de R$3.098,12 (três mil e noventa e oito reais e doze centavos), dele decorrente;

ii) reconhecer a existência de dano moral e fixar o
quantum
indenizatório em R$1.000,00 (mil reais),
valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizada com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)